Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714017-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE DENIS SPYRATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração. Na espécie, no micro sistema dos juizados especiais não é admitida a complementação intempestiva das custas e preparo recursal. Dessa forma, não é aplicável o § 2o do art. 1007 do CPC e prevalece o entendimento disposto no Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quanto não houver o recolhimento integral do preparo e da sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o da Lei 9.099/95)" . Nestes termos, indefiro o pedido. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator